Tribunal: TJSP
Processo: 1002118-12.2014.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Invalidez Permanente
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SERVIDORA ESTADUAL – A autora, professora de Educação Básica II, servidora pública do Estado de São Paulo requer a concessão de aposentadoria por invalidez – Aposentadoria com direito a proventos integrais já concedida à autora em 03/01/2020 – Concessão de aposentadoria por invalidez neste momento poderia ser desfavorável

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SERVIDORA ESTADUAL – A autora, professora de Educação Básica II, servidora pública do Estado de São Paulo requer a concessão de aposentadoria por invalidez – Aposentadoria com direito a proventos integrais já concedida à autora em 03/01/2020 – Concessão de aposentadoria por invalidez neste momento poderia ser desfavorável à autora – Superação da controvérsia – Perda de interesse de agir superveniente – Precedentes – Recurso não conhecido.